Tribunal: STF
Processo: RE 1274238
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PENHORA E ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE IMÓVEL COM INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 108, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEIS 5.172/1966 E 5.869/1973. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA REALIZADA EM DESFAVOR DO DEVEDOR. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 
    1 - A decretação de indisponibilidade do bem pela Justiça Federal não impede que sejam realizadas outras formas de constrição sobre o mesmo bem. 
    2 - Não há óbice à expropriação do patrimônio do devedor quando há decretação de indisponibilidade dos bens, pois tal medida ocorre para a proteção dos interesses dos credores e não para impedir o prosseguimento dos feitos executórios manejados em desfavor dos bens do devedor. 
    3 - A decisão na qual se afirmou que a indisponibilidade do bem impede que seja ele levado a hasta pública, não se ajustou a finalidade do instituto, qual seja a reserva do valor total da dívida exigível e não da totalidade do bem, nos termos do § 1° do artigo 185-A do CTN. 
    4 - Não há falar na existência de conflito de competência entre os atos deste Tribunal de Justiça e da Justiça Federal, os quais possuem a finalidade de prestar jurisdição a credores distintos do mesmo devedor. 
    Agravo de Instrumento provido.” (Doc. 3, p. 66-67)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 3, p. 103-123).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 108, II, da Constituição Federal (Doc. 3, p. 144-159).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 3, p. 202).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 3, p. 203-205).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que o artigo 108, II, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
    II – Agravo regimental improvido.”
    Demais disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil de 1973 e Código Tributário Nacional), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual fica impossibilitada a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Tribunal a quo, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente